Tribunal: TJMT
Processo: 0013927-14.2018.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013927-14.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WELLINGTON SILVA ARAUJO - CPF: 052.924.181-10 (APELANTE), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – PROVA TESTEMUNHAL QUE REPELE A VERSÃO DO RÉU – PALAVRA DE AGENTE POLICIAIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE ENVOLVERAM O CASO CONCRETO - ELEMENTOS COLIGIDOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA TRAFICÂNCIA –
RECURSO IMPROVIDO
.

Restando demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, não há como ser acolhido o pleito absolutório ou desclassificatório do crime de tráfico ilícito de drogas.

Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, notadamente quando ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e em harmonia com o conjunto probatório colhido nos autos.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 0013927-14.2018.8.11.0004 (código 291582), que tramitou pelo Juízo 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, em que
Wellington Silva Araújo
foi condenado ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente no regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, (sentença – Id. 14696990).

Irresignado com os termos da sentença, o sentenciado interpôs recursos de apelação criminal.

Nas razões o apelante busca a absolvição, sob argumento de que não existem provas suficientes para sustentar uma condenação por tráfico, visto que, segundo o mesmo,
” a condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis, o que não ocorre no caso em tela”
, suscitando, nesse sentido, o art. 5o, inc. LVII da Constituição Federal, pelo qual não há condenação sem a real comprovação da autoria e da materialidade do fato.

Subsidiariamente busca a desclassificação da conduta imputada para a descrita no art. 28, da Lei 11.343/06, além do reconhecimento do direito de recorrer em liberdade (id. 14696992)

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso, mantendo à íntegra da decisão proferida pelo juízo “a quo”. (id. 14696994)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pelo não provimento do recurso da defesa, sintetizando com a ementa conforme segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA. 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RÉU AO ARGUMENTO DE QUE AS PROVAS QUE INSTRUÍRAM OS AUTOS NÃO SÃO HÁBEIS A ENSEJAR O ÉDITO CONDENATÓRIO OU QUANDO NÃO DESCLASSIFICAÇÃO – INACOLHIMENTO – PROVAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA

SENTENÇA – DEPOIMENTOS DE USUÁRIOS E POLICIAIS QUE SE CONFIRMAM ENTRE SI – PROVA ORAL QUE CONVALIDA OS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL – NÃO HÁ ESPAÇO PARA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA OUTRA FIGURA PENAL. 2) DOSIMETRIA – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECRUDESCIMENTO DA PENA EM RAZÃO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – PRETENDIDA EXCLUSÃO – INADMISSIBILIDADE – A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESTÁ CONFIGURADA SEMPRE QUE O AGENTE COMETER NOVO CRIME DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA QUE O TENHA CONDENADO POR CRIME ANTERIOR. INTELIGÊNCIA DO ART.
63
, DO CÓDIGO PENAL. 3) NEGATIVADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA –
DESPROVIMENTO DO RECURSO
”. (Id. 16808982).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recursos de apelação criminal extraídos dos autos da ação penal no 0013927-14.2018.8.11.0004 (código 291582), que tramitou pelo Juízo 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, que
Wellington Silva Araújo
foi condenado ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente no regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Extrai-se dos autos que:

“(...)
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 03 de setembro de 2.018, por Volta de 14h00min, o denunciado foi flagrado por uma guarnição da Policia Militar, mantendo em deposito, no interior de sua residência localizada na Rua C, n° 1.200, Vila Maria, nesta cidade, bem como no interior de seu veículo,
várias porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, pesando 20,068 g (vinte gramas e sessenta e oito miligramas)
; substancias estas destinadas in comercialização ilícita, em desacordo com determinação legal e regulamentar, de uso proscrito no Brasil, podendo determinar dependência física ou psíquica (laudo preliminar de constatação de substancia entorpecente as fls. 43/45-IP).

Nos moldes elucidados no caderno informativo denota-se que a Agência Regional de Inteligência da Policia Militar (ARI) estava investigando a autoria do furto de uma arma de fogo ocorrido no dia 1° de setembro, recebendo informação da autora daquele furto (Ana Claudia) de que teria a vendido para o denunciado e que teria adquirido substancia entorpecente do mesmo como parte do pagamento recebido, ocasião em que uma equipe de policiais se deslocou até a residência do mesmo, tendo sido recebidos por sua companheira, Sra. Camila, que estava naquele local acompanhada de diversas pessoas e o denunciado não se encontrava, localizando no interior de seu quarto
algumas porções de maconha, o valor de R$ 258,00 (duzentos e cinquenta e oito reais) em espécie, bem como vários petrechos destinados ao acondicionamento da droga para ser comercializada, tais como alguns rolos de papel filme, papel alumínio, embalagens plásticas pequenas e ácido bórico, bem como foi localizado no lixeiro da cozinha daquela casa uma balança de precisão
que, após passar por pericia constatou-Se que continha resquícios de substância entorpecente em suas bordas na tampa (termo de apreensão fls. 38-IP).

Depreende-se, ainda, que uma equipe de policiais se deslocou até o local de trabalho do denunciado e após realizar busca no interior de seu veículo foi localizada uma porção de maconha no interior do porta-luvas daquele carro.

Ademais, investigadores da Policia Civil diligenciaram até as proximidades da residência do acusado e em conversa com vizinhos deste constaram que a movimentação de pessoas com características de usuários de entorpecente na residência do acusado é intensa, relatando, ainda, os investigadores que já haviam recebido informações acerca do comércio de drogas realizado na residência do denunciado (conforme relatório policial, fls. 72/72, verso-IP).

O indiciado, ao ser interrogado perante a autoridade policial, confirmou ser o proprietário da substancia entorpecente encontrada em sua residência, porém, que a mesma era destinada ao seu próprio uso (fls. 21/23, Verso-IP)”.

(Id. 14694482).

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a
persecutio criminis,
consubstanciados nos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais:

O policial militar Aleksan Blosfield Aguiar, em sede de inquérito, relatou os seguintes fatos:

“QUE É 3° Sargento da Policia Militar exercendo suas funções nesta cidade; QUE compondo a equipe da ARI (Agência Regional de inteligência da Policia Militar), o depoente afirma que no dia de hoje, O3/09/2018, saíram em diligência para localizar uma pistola que havia sido furtada no dia 01/O9/2018, conforme BO PM no 2018275720; QUE a vítima do furto, SEBASTIAO RODRIGUES DO COUTO, havia informado que uma determinada mulher havia furtado a pistola; QUE a ARI, após informações. Identificou a mulher COITIOANACLAUDIALIMADE MATOS; QUE junto com as informações recebidas do furto, foram recebidas, também, a informação de que estaria ocorrendo o comércio de entorpecentes em uma residência localizada na Rua C, no bairro Vila Maria, nesta cidade; QUE diante desta informação a residência em questão foi monitorada pela equipe e foi constatado que havia uma certa movimentação de pessoas na residência; QUE diante disto, foi realizado abordagem na residência, momento em que foi solicitado para que a porta fosse aberta; QUE uma voz feminina respondeu que já iria abrir a porta, porém seria a do fundo; QUE foi visualizado pela janela que uma mulher foi até a cozinha e jogou algo no lixo QUE. posteriormente, a porta foi aberta e a mulher, identificada por CAMILA OLIVEIRA LEITE, a qual informou que era esposa do proprietário da residência, WELLINGTON SILVA ARAUJO, e autorizou a entrada da equipe na casa: QUE foi realizado buscas no interior da casa e, no lixo da cozinha, foi encontrado uma balança digital; QUE no quarto de WELLINGTON, foram encontrados algumas substancias análogas a maconha e a quantia de R$ 258,00 (duzentos e cinquenta e oito reais); QUE no quarto também foram encontrados rolos de papal filme, papel alumínio, uma porção de uma substancia análoga a ácido bórico, além de embalagens plásticas, pequenas. para, provavelmente, embalar entorpecentes; QUE foi encontrado também, um cano improvisado de partes de uma arma de fogo artesanal; QUE na casa estavam, além de CAMILA, as pessoas de HENRIQUE PEREIRADE SOUZA NETO, DOURRAINE ARAUJO BUENO e RAMON VIEIRA NEVES; QUE estes disseram que eram usuários de droga; QUE o depoente afirma que foi solicitado apoio ao oficial de dia, Tenente HILARIO, tendo sido atendido a solicitação; QUE após a chegada da GU de dia, a equipe saiu e foi até o local de trabalho de WELLINGTON; QUE WELLINGTON não se encontrava; QUE receberam a informação de que o mesmo havia saindo em motocicleta, porém, 0 carro de WELLINGTON encontrava-se no local: QUE passado algum tempo, WELLINGTON chegou e, após a identificação da equipe para WELLIGNTON, este abriu o veículo de sua propriedade, sendo o mesmo revistado; QUE durante a revista, foi encontrado no porta luva do veículo, uma porção de uma substancia análoga a maconha; QUE em conversa com WELLINGTON, este informou que havia compro a pistolada suspeita ANA CLAUDIA, porém havia vendido-a para uma pessoa de nome LEANDRO; QUE WELLINGTON disse que havia procurado LEANDRO no domingo, 02/09/2018e havia vendido a pistola pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); QUE na sequência, WELLINGTON foi levado até a residência de sua propriedade, onde, foi possível visualizar uma foto de LEANDRO, o qual foi identificado por LEANDRO PEIXOTO DOS SANTOS; QUE o depoente afirma que neste momento recordou-se que havia visualizado LEANDRO na local de trabalho de WELLINGTON;QUE o depoente afirma que LEANDRO estava na companhia de um rapaz, o qual, as características, "batia“ com as do suspeito "CIGANO";QUE a equipe saiu da casa de WELLINGTON e foi até o trabalho deste, onde LEANDRO não mais encontrava-se e nem o possível CIGANO; QUE foi realizado diligências para localizar LEANDRO e CIGANO, porém este não foram localizado; (...)”.
(Id. 14694484).

No mesmo sentido é o depoimento prestado pelo Tenente Salmon Hilário Ribeiro:

“(...) QUE é Tenente da Policia Militar exercendo suas funções nesta cidade; QUE estando de plantão no dia de hoje, 03/09/2018, por Volta das 14h08min. a GU do depoente recebeu uma solicitação da Agência Regional de inteligência da Policia Militar (ARI), de que necessitavam de apoio em uma abordagem de comercio de entorpecentes que estaria ocorrendo em uma residência localizada na Rua C, no bairro Vila Maria, nesta cidade; QUE uma vez no local, o depoente afirma que a ARI já havia apreendido no local algumas substâncias análogas a maconha, bem como rolo de papel alumínio, papel filme, uma balança de precisão, uma porção de uma substância, aparentando ser ácido bórico, embalagens plásticas, provavelmente para embalar entorpecentes e um cano improvisado, aparentando ser partes de uma arma de fogo artesanal; QUE a ARI estava em diligência pra localizar uma pistola furtada no dia 01/09/2018, conforme BO PM n" 2018275720 e deparou-se com o comercio citado; QUE foi constatado que na residência encontravam-se as pessoas de HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA NETO DOURRAINE ARAUJO BUENO RAMON VIERIA NEVES e CAMILA OLIVEIRA LEITE; QUE CAMILA é mulher de WELLINGTON SILVA ARAUJO, proprietário da residência; QUE WELLINGTON não se encontrava no local, porém, chegou e confirmou que havia compro a pistola furtada da suspeitado furto, ANA CLAUDIA LIMA DE MATOS; QUE o depoente afirma que foi até a residência de ANA CLAUDIA e a conduziu até a residência de WELLINGTON, onde a mesma confirmou que havia vendido a pistola para WELLINGTON pelo valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais); QUE WELLINGTON informou que já havia vendido a pistola para as pessoas de LEANDRODE TAL e uma outra conhecida por "CIGANO"; QUE a equipe da ARI saiu em diligência no intuito de localizar LEANDRO e CIGANO; QUE diante dos fatos, CAMILA, WELLINGTON e ANA CLAUDIA vieram conduzidos até esta Delegacia, pela GU do depoente, para conhecimento e providências pela Autoridade Policial;”
(Id. 14694486).

Tem-se ainda, na fase extrajudicial o depoimento prestado por Ana Claudia Lima de Matos:

“
QUE a declarante afirma que no dia 31/0812018, a noite, pegou uma carona para casa com um homem, o qual não sabe o nome; QUE no trajeto a declarante afirma que disse para o homem que gostaria de fazer um "programa" com o mesmo; QUE o homem aceitou, porém, disse que teria que ser na casa dele (homem); QUE antes de irem para a casa do homem, foram para um bar no bairro Piracema, nesta cidade; QUE ingeriram bebida alcoólica e depois foram para case do homem; QUE uma vez na casa do homem, este retirou um pistola da cintura e colocou-a sob o travesseiro; QUE a declarante presenciou-o colocando a pistola debaixo do travesseiro; QUE quando o homem foi ao banheiro, a declarante foi até o travesseiro e pegou a pistola; QUE após isto, saiu da casa e foi para sua residência; QUE uma vez na casa da declarante, esta ligou para a pessoa de WELLINGTON SILVA ARAUJO, vulgo "GORDINHO"; QUE a declarante afirma que GORDINHO interessou-se pela arma e pediu para a declarante "segura-la" para o mesmo; QUE a declarante afirma que disse para GORDINHO que iria na casa do mesmo mas GORDINHO disse que não era para ir porque estava com a casa cheia; QUE marcaram encontrarem-se em um outro local; QUE neste local a declarante afirma que tirou da bolsa a arma e mostrou-a GORDINHO; QUE a arma estava carregada com 18 munições; QUE a declarante afirma que ofereceu a arma pelo valor de R$ 1.000,00(mil reais); QUE a declarante afirma que a esposa de WELLINGTON, CAMILA OLIVEIRA LEITE, estava junto: QUE GORDINHO levou a declarante até a casa do mesmo, onde repassou para a declarante a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais); QUE a declarante afirma que pegou o dinheiro das mãos de CAMILA; QUE GORDINHO disse a declarante que passaria o restante do dinheiro no dia seguinte; QUE a declarante afirma que no dia seguinte, 02/09/2018, ligou para WELLINGTON para ver Como pegaria o restante do dinheiro; QUE a declarante afirma que WELLIGNTON não atendeu as ligações da declarante; QUE a declarante pediu para o ex-convivente, GUILHERME FERNANDES GUIMARAES, para o mesmo leva-la até a Casa de WELLINGTON; QUE uma vez na Casa de WELLINGTON este passou o restante do dinheiro para a declarante (R$ 500,00 (quinhentos reais), e na sequência, a declarante foi embora; QUE no dia de hoje, 03/09/2018 Policiais chegaram na casa da declarante e perguntaram sobre a arma; QUE a declarante afirma que disse a verdade e levou-os até a casa de WELLINGTON; QUE depois a declarante veio conduzida até esta Delegacia; QUE a declarante afirma que é usuária de droga e que, após receber o dinheiro de WELLINGTON, comprou deste meia caixa de pasta base de cocaína; QUE a declarante afirma que pagou a quantia de R$90,00 (noventa reais) na meia caixa; QUE a declarante afirma que WELLIGNTON vende drogas sim e que a declarante já comprou droga de WELLIGNTON em outros momentos; QUE a declarante afirma que quando estava nesta Delegacia, aguardando para ser ouvida, WELLINGTON fez um gesto com as mãos, em direção a declarante, de que iria "pega-la”; QUE a declarante afirma que WELLIGNTON faz parte de um grupo denominado comando vermelho; (...)”

Por sua vez, o apelante Wellington Silva Araújo, em sua defesa, fez as seguintes declarações:

“(...) acusação

que lhe é imputado o interrogando respondeu que NÃO E VERDADEIRA; QUE 0 interrogando afirma que a droga apreendida na residência do mesmo, no dia de hoje, 03/09/2018, por Policiais Militares lhe pertence, mas é para uso próprio; QUE o interrogando afirma que é usuário de maconha, pasta base e cocaína; QUE sobre a balança digital e o ácido bórico, encontrados na casa do interrogando, este disse que a balança e o ácido pertencem a sobrinha do mesmo, DORRAINE ARAUJO BUENO; QUE o interrogando não sabe porque DORRAINE estava com a balança na casa do mesmo; QUE o interrogando afirma que, quando saiu para o serviço, não tinha nenhuma balança na casa; QUE não sabe pra que DORRAINE queria a balança; QUE o interrogando afirma que só ficou sabendo da balança, quando os policiais o levaram até a residência do mesmo; QUE o interrogando afirma que no momento em que foi questionado pelos Policiais sobre a balança, DORRAINE levantou-se e disse que a balança lhe pertencia; QUE o interrogando afirma que nunca teve balança digital e que nunca comercializou entorpecentes; QUE o interrogando afirma que fazem uso de droga na própria residência; QUE o interrogando afirma que compra droga na rua; QUE perguntado ao interrogando sobre uma pistola furtada na sexta feita, 31/08/2018, o interrogando confirmou que a comprou da pessoa de ANA CLAUDIA LIMA DE MATOS e pagou a quantia de R$1.000,00 (Mil reais); QUE o interrogando afirma que vendeu a arma para a pessoa de LEANDRO, o qual tem, ou tinha, um estabelecimento de som, próximo a feirinha da Vila Maria, nesta cidade; QUE o interrogando afirma que vendeu a arma para LEANDRO pelo valor de R$ 2000,00 (dois mil reais); QUE o interrogando afirma que utilizou o dinheiro para pagar ANA CLAUDIA e o restante pagou algumas contas e comprou droga para usar; QUE o interrogando afirma que não sabe o que LEANDRO fez coma arma; QUE a arma estava carregada com 20 munições; QUE não sabe se LEANDRO a vendeu ou ficou com a mesma; QUE 0 interrogando afirma que, quando LEANDRO foi na case do interrogando para pegar a arma, foi na companhia de uma pessoa conhecida por "CIGANO"; QUE o interrogando não sabe o nome de CIGANO; QUE apenas sabe que CIGANO reside no bairro Jardim Palmares, nesta cidade; QUE o interrogando afirma que não faz parte do comando vermelho, pois faz uso de pasta base de cocaína; QUE perguntado ao interrogando sobre uma caixa de som, encontrada na casa do mesmo, este respondeu que a comprou de um primo, GERSON ARAUJO, e pagou a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais); QUE fazem, aproximadamente 15 dias que adquiriu a caixa de som; (...)”

Observa-se, pelos depoimentos transcritos na sentença, que todas as testemunhas confirmaram perante a autoridade judiciária as declarações feitas anteriormente. Veja-se:

“Quanto à autoria delitiva
, quando inquirido em juízo o PM Aleksan Blosfeld Aguiar narrou que a ARI- Agência Regional de Inteligência da PM/MT investigava o furto de uma arma de fogo de um policial militar, azo em que identificaram Ana Cláudia Lima de Matos como sendo a pessoa que havia furtado a referida arma, a qual, por sua vez, informou à polícia que havia vendido a referida arma ao acusado Wellington Silva Araújo, apontando a localização de sua residência, a qual já era objeto de monitoramento em razão do crime de tráfico.

Diante disso, a polícia se dirigiu até o local, azo em que foram identificados usuários no local, bem como solicitada autorização para ingresso (fl. 37), sendo que no momento em que a guarnição aguardada a esposa do acusado abrir a residência, foi visualizado o momento em que ela dispensou algo numa lixeira, sendo que, após ter sido franqueado o acesso ao domicílio o referido foi identificado como sendo uma balança de precisão digital com resquícios de droga, além de porções de maconha no quarto do acusado, dinheiro, papel filme, ácido bórico e outros materiais relacionados no termo de apreensão de fl. 38.

Informou, outrossim, que o acusado foi abordado em seu local de trabalho, onde, também, haviam informações no sentido de que ele utilizava como ponto de tráfico.

No referido local, foi realizada busca em seu veículo sendo encontrada em seu interior também porção de maconha, azo em que foi autuado em flagrante delito.

Nesse sentido segue trecho das declarações da referida testemunha em juízo:

“PM Aleksan
: [01’17”] nós chegamos na casa dessa Ana Cláudia e ela falou “olha, eu peguei a pistola e já passei para o Wellington Gordinho”, o vulgo dele né. Perguntamos “ele mora onde?” Ela pegou e foi falar que mora na.... e falou “vambora” lá pra você ver onde é que é. Nós já tínhamos feito monitoramento anterior, só que o estilo deles lá é o que o pessoal faz hoje, vende e já usa lá dentro para não ter como pegar usuário saindo pra fora. Nesse dia, no dia três, realmente estava nesse estilo. Tanto é que tinham três pessoas lá dentro. Um deles é conhecido demais, vive vendendo drogas e fazendo programas também como homossexual, o Ramon. O quintal lá é todo aberto e nós fomos e pedimos para abrir a porta, e a menina lá acho que é Camila, a mulher dele lá, namorada dele, esposa do Wellington. [02’26”] nós olhamos pela janela... Promotor: Vocês já tinham conversado com a moça que falou que ele que estava com a arma? PM Aleksan: É, ela falou que tinha passado para ele. Promotor: Vocês já tinham monitorado também o local? PM Aleksan: Nós já tínhamos monitorado o local também e vimos que o movimento estava intenso. [02’38”] aí nós vimos que essa Camila antes de atender nós jogou um objeto dentro da cestinha de lixo da cozinha. Ela pegou e abriu e falou pode entrar tranquilo aí, está tudo bem, aqui dentro não tem nada não. Nós fomos lá na cozinha e já achamos já uma balança. No quarto do Wellington “gordinho” lá com ela tinha dinheiro, tinha maconha, tinha mais bórico... Promotor: Tinha balança então também, digital? PM Aleksan: A Balança foi até eu que vi. A balança estava dentro do cesto de lixo. Ela jogou enquanto nós olhávamos, estávamos na janela e ela estava enrolando nós. Promotor: Tinha algum carro lá também? PM Aleksan: A partir daí nós deslocamos lá no trabalho do Wellington que é lá no posto Dracenão, que nós também tivemos denúncias de várias pessoas traficando lá no lava-jato, e era o Wellington também traficando lá, ele usava dois pontos de tráfico. Só que o Wellington não estava lá. Nós fomos lá no fundo, localizamos o carro dele, uma parati, aí quando o Wellington chegou nós conversamos com o Wellington, aí revistamos o carro do Wellington e já encontrou mais maconha lá que ele deixava no carro para vender também. Aí ele pegou e falou que pegou a pistola da menina e pegou e passou para o Leandro Peixoto que foi identificado aí no meu depoimento por dois mil reais. O Leandro é o cara que mais vende armas no São José, Palmares, traz muitas armas do Paraguai [...].” (mídia de fl. 150).

O relato supramencionado foi corroborado pelas declarações prestadas em juízo pelo PM Salmon Hilário Ribeiro
(mídia de fl. 170).

Em sede do relatório de investigação subscrito pelos investigadores Amarildo Fernandes e Firmino Morais da Silva Júnior, obteve-se a seguinte constatação (fl. 72):

“[...] Sobre a frequência de usuários na residência de WELLINGTON, informamos que em diligências ao endereço situado na RUA C, 1200, VILA MARIA, BARRA DO GARÇAS-MT, em entrevista com vizinhos fomos informados que havia movimentação intensa no referido endereço. Vale salientar que esta equipe policial, há poucos dias antes do fato em questão, estava investigando o suspeito após receber informações no mesmo sentido [...].”

Quando inquirida inquisitorialmente, a testemunha Ana Cláudia Lima de Matos relatou
que de fato, havia vendido a arma de fogo ao acusado pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como logo após receber o valor da arma comprou dele meia caixa de pasta base de cocaína pelo valor de R$ 90,00 (noventa reais), sendo que, inclusive, afirmou que na delegacia o acusado lhe fez um sinal denotando que iria “pegá-la”, conforme trecho do depoimento inquisitorial de fls. 11/12, abaixo transcrito:

“[...] Que uma vez na casa da declarante, esta ligou para a pessoa de WELLINGTON SILVA ARAÚJO, vulgo “GORDINHO”; Que a declarante afirma que GORDINHO interessou-se pela arma e pediu para a declarante “segurá-la” para o mesmo; [...] Que a declarante afirma que ofereceu a arma pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais); [...] Que GORDINHO levou a declarante até a casa do mesmo, onde repassou para a declarante a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais); [...] Que GORDINHO disse a declarante que passaria o restante do dinheiro no dia seguinte; [...] Que a declarante afirma que é usuária de droga e que, após receber o dinheiro de WELLINGTON, comprou deste meia caixa de pasta base de cocaína; Que a declarante afirma que pagou a quantia de R$ 90,00 (noventa reais) na meia caixa; Que a declarante afirma que WELLINGTON vende droga sim e que a declarante já comprou droga de WELLINGTON em outros momentos; Que a declarante afirma que quando estava nesta Delegacia, aguardando para ser ouvida, WELLINGTON fez um gesto com as mãos em direção à declarante, de que iria “pegá-la”; Que a declarante afirma que WELLINGTON faz parte de um grupo denominado comando vermelho [...].”

Em sede de interrogatório em juízo
,
o acusado
afirmou que a droga encontrada e apreendida lhe pertencia, porém alegou que se destinava tão somente ao uso. Além disso, negou a propriedade da balança de precisão e afirmou não realizar o comércio de entorpecentes.

As testemunhas arroladas pela defesa, igualmente apresentaram versão exculpatória sobre a conduta do imputado, as quais se afirmaram ser usuários de drogas.

Não obstante a negativa do imputado e das testemunhas de defesa quanto ao tráfico, nota-se que o conjunto probatório produzido,
em especial os depoimentos em juízo dos policiais PM Salmon Hilário Ribeiro e PM Aleksan Blosfeld Aguiar, aliados ao depoimento inquisitorial da testemunha Ana Cláudia Lima de Matos,
ao relatório de investigação elaborado pelos investigadores de polícia civil (fl. 72), bem como
considerando a apreensão no interior de sua residência de drogas, dinheiro, balança de precisão com resquício de droga e materiais destinados à embalagem de entorpecentes (rolo papel filme, papel alumínio e um saco contendo várias embalagens prontas para o embalo de drogas), além de ácido bórico, substância comumente utilizada no preparo de substâncias entorpecentes, somados, ainda, ao encontro de usuários de drogas no local, constituem um sólido conjunto de indícios de crime de tráfico de drogas.

Além disso, em consulta aos antecedentes criminais do acusado, nota-se que ele ostenta contra si, em trâmite: 1) executivo de pena distribuído em seu desfavor sob o cód. 294918/ 1a Vara Criminal, ostentando condenação definitiva pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma (trânsito em julgado para a defesa em 19.09.2017), com regressão cautelar em 22.02.2019; inquérito policial instaurado pelos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, da Lei no. 11.343/06 (cód. 258597/ 1a Vara Criminal); 2) duas ações penais pelo crime de posse de drogas para consumo pessoal (códigos 295791 e 295783/ Juizado Especial Criminal); 3) duas ações penais pelo crime de roubo majorado (códigos 174845 e 240196/ 2a Vara Criminal); 4) um inquérito policial pelo delito de receptação (cód. 284453/ 2a Vara Criminal); 5) um termo circunstanciado pelo crime de posse de drogas (cód. 244603/ Juizado Especial Criminal), e 6) uma ação penal pelos crimes de furto e receptação (cód. 294316/ 2a Vara Criminal).

Analisando todo o contexto dos autos à luz do disposto no art. 28, § 2o, da Lei no. 11.343/06, em especial no tocante às circunstâncias do local e condições da apreensão, bem como levando em conta os antecedentes do imputado, nota-se que as teses de autodefesa e defesa técnica não se mostram suficientes para infirmar a conclusão de que a conduta do imputado se amolda, de fato, ao tipo penal do art. 33, da Lei no. 11.343/06.

Inaplicável, portanto, o instituto da desclassificação para o crime do art. 28, caput, da Lei no. 11.343/06, eis que, além do contexto fático supra, não restou demonstrado cabalmente que o entorpecente se destinava ao uso.

Além disso, a mera alegação de condição de usuário, por si só, não afasta a responsabilização criminal pelo crime de tráfico. A esse respeito: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015- TJMT, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.3 – “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Assim, afasto o pleito subsidiário de desclassificação para o crime do art. 28, da Lei no. 11.343/06, considerando que o elemento subjetivo especial do referido tipo penal não restou cabalmente demonstrado, especialmente pelo contexto fático apresentado.

Presentes, destarte, os elementos subjetivos, objetivos e normativos do tipo de injusto e inexistindo, sequer alegadas, excludentes de ilicitude e culpabilidade, reputo provado e consumado a hipótese típica do art. 33, caput, Lei 11.343/06, pelo que julgo procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia de fls. 01-C/01-E, para o fim de condenar o acusado Wellington Silva Araújo pelo delito supramencionado. (...)”
(Id. 14696990).

Verifica-se que, o conjunto probatório coligido aos autos é firme em apontar a prática da traficância pelo apelante, especialmente na certeza colhida nas palavras dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, em ambas as fases da persecução criminal, pela testemunha Ana Claudia, e pelas circunstâncias que envolveram ao fato concreto, as denúncias recebidas que resultaram na abordagem e apreensão de drogas e apetrechos na residência do apelante (
dinheiro, balança de precisão com resquício de droga e materiais destinados à embalagem de entorpecentes - rolo papel filme, papel alumínio, saco contendo várias embalagens prontas para o embalo de drogas, além de ácido bórico, substância comumente utilizada no preparo de substâncias entorpecentes)
. Tudo a evidenciar a ocorrência de traficância naquele local.

No que tange à palavra doa policiais, sabe-se que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível desqualificá-las quando harmônicas com as demais provas colhidas nos autos.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento
alhures
, vejamos
:

“(...) A palavra dos policiais, séria, coerente e convincente, é prova idônea a embasar o juízo condenatório, mormente inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de que tivessem motivos ou justificativas para prejudicar indevidamente o réu.” (TJMT, Ap no 41493/2018) A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal 33).

(N.U 0000990-82.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara
Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019).

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
”.
(TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.o 13.083/2012 - 1a Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013.”(
sic
.g. n.).

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – 1) APELO DEFENSIVO – 1.1) TESE ABSOLUTÓRIA FULCRADA NA AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVOLVIMENTO NO ILÍCITO E NA PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E ACERVO PROBATÓRIO FIRME NA DEMONSTRAÇÃO DO DOLO – RELEVÂNCIA À PALAVRA POLICIAL – 1.2) PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DATIVO NOMEADO NOS AUTOS – VIABILIDADE – OMISSÃO NA SENTENÇA – 2) APELO MINISTERIAL – 2.1) PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E SUBSEQUENTE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA DO ABERTO PARA O SEMIABERTO – PROCEDÊNCIA – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DEMONSTRADA POR DOCUMENTO HÁBIL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 18 DA TCCR/MT – REGIME SEMIABERTO DECORRENTE NO DISPOSTO NO ART. 33, §2.o, C DO CP, A CONTRARIO SENSU – APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO MINISTERIAL PROVIDO.

1.1)Se a prova colhida demonstra que o apelante tinha pleno conhecimento do recebimento do bem de origem ilícita que adquiriu dos autores do furto, provado está o dolo específico do crime de receptação, sendo de rigor a manutenção do édito condenatório, mormente diante da relevância da palavra dos policiais em crimes desse jaez;

1.2)Nomeado defensor dativo ainda em primeiro grau, cujo múnus público se estendeu para o âmbito do segundo grau de jurisdição, com apresentação de razões de apelação, diante da omissão da sentença quanto aos respectivos honorários, com fulcro no Provimento n.o 09/2007 da CGJ, é seu direito receber pelo serviço prestado, cujos honorários seguem arbitrados em observância ao mínimo da Tabela da OAB/MT (Tabela XXI–3–3.1);

2.1) Considerando que as folhas de antecedentes criminais juntadas aos autos, na qual constou inclusive o registro de trânsito em julgado, é apta para comprovar a reincidência, de rigor seu reconhecimento e aplicação, mormente quando a agravante em questão não foi descaracterizada pela defesa por meio hábil. E, como consequência do reconhecimento da agravante da reincidência, em interpretação a contrario sensu do art. 33, §2.o, alínea c do Código Penal, de rigor a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

(N.U 0003032-15.2013.8.11.0086, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 17/07/2019)

Bem a propósito o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“
Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento
. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie

probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão ter maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo.

No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto. (...)”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

Por conseguinte, não é possível proceder a desclassificação da conduta para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006, haja vista que, como já dito, ainda que esteja na condição de usuário de drogas, esta por si só, não é suficiente para afastar a configuração do crime inscrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que na grande maioria dos casos o usuário de droga utiliza-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

Nesta toada colaciono o seguinte aresto desta e. Câmara, de relatoria do Desembargador Rui Ramos Ribeiro:

“Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que a possível
situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva.
Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria.”
(TJ/MT HC 93.392/2011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1a Camara Criminal, julgado em 29/11/2011).

Assim, restando verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para que o Juízo
a quo
concluísse pela condenação da acusada e satisfatórias para que este relator entenda pela sua manutenção, não acolho o pleito absolutório ou desclassificatório da defesa.

Diante dessas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos interpostos por
Wellington Silva Araújo,
e, no mérito, nego provimento, mantendo a sentença proferida em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020